Tribunal: CARF
Processo: 19515.005389/2008-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATA DA SILVEIRA BILHIM
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2003 a 30/06/2003
DECADÊNCIA.
É de cinco anos o prazo de que a RFB dispõe para constituir os seus créditos, contados, no caso de ter havido recolhimento, da data do fato gerador (art. 150, § 4o, do CTN) e, no caso de não ter havido recolhimento, do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado (art. 173, inciso I, do CTN).
COFINS. REGIME CUMULATIVO. LEI No 9.718/98. AMPLIAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REPERCUSSÃO GERAL. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
O Plenário do STF declarou a inconstitucionalidade do § 1o, do art. 3o, da Lei no 9.718/98, afastando o alargamento pretendido por este dispositivo e assim restringindo a base de cálculo da Cofins ao faturamento, assim compreendida a receita bruta da venda de mercadorias, de serviços e mercadorias e serviços. Uma vez que a fiscalização se respaldou nas informações prestadas pelo contribuinte em sua DIPJ, caberia ao contribuinte demonstrar, por meio de documentação fiscal e contábil, a natureza jurídica das receitas por ele declaradas como Outras Receitas para assegurar sua exclusão do conceito de faturamento fixado pelo STF.
JUROS DE MORA. MULTA DE OFÍCIO
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício. (Súmula CARF no 108).

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.005389/2008-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-008.986 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
26 de agosto de 2021
Recorrente
LF TEL SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2003 a 30/06/2003
DECADÊNCIA.
É de cinco anos o prazo de que a RFB dispõe para constituir os seus créditos,
contados, no caso de ter havido recolhimento, da data do fato gerador (art. 150,
§ 4o, do CTN) e, no caso de não ter havido recolhimento, do primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado (art.
173, inciso I, do CTN).
COFINS. REGIME CUMULATIVO. LEI No 9.718/98. AMPLIAÇÃO DA
BASE
DE
CÁLCULO.
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL.
REPERCUSSÃO GERAL. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
O Plenário do STF declarou a inconstitucionalidade do § 1o, do art. 3o, da Lei
no 9.718/98, afastando o alargamento pretendido por este dispositivo e assim
restringindo a base de cálculo da Cofins ao faturamento, assim compreendida a
receita bruta da venda de mercadorias, de serviços e mercadorias e serviços.
Uma vez que a fiscalização se respaldou nas informações prestadas pelo
contribuinte em sua DIPJ, caberia ao contribuinte demonstrar, por meio de
documentação fiscal e contábil, a natureza jurídica das receitas por ele
declaradas como “Outras Receitas” para assegurar sua exclusão do conceito de
faturamento fixado pelo STF.
JUROS DE MORA. MULTA DE OFÍCIO
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Súmula CARF no 108).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário, vencida a conselheira Renata da Silveira Bilhim (relatora), que dava
provimento parcial ao recurso para reconhecer que os montantes derivados de “outras receitas”
descritos na DIPJ devem ser excluídos da base de cálculo da COFINS, no período de abril de
2003. Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Maysa de Sá Pittondo Deligne.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.005389/2008-73
Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-008.986 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.005389/2008-73

(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata da Silveira Bilhim - Relator
(documento assinado digitalmente)
Maysa de Sa Pittondo Deligne - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Maysa de Sa Pittondo Deligne, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Cynthia Elena de
Campos, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado(a)), Renata da Silveira Bilhim, Thais de
Laurentiis Galkowicz, Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente o conselheiro Jorge Luis Cabral,
substituído pelo conselheiro Marcos Roberto da Silva.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 16-36.801,
proferido pela 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São
Paulo/SP, que, por unanimidade de votos, julgou parcialmente procedente a manifestação de
inconformidade da contribuinte.
A decisão recorrida possui a seguinte ementa, in verbis:
ASSUNTO: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE SOCIAL COFINS
Período de apuração: 01/04/2003 a 30/06/2003
DECADÊNCIA.
É de cinco anos o prazo de que a RFB dispõe para constituir os seus créditos, contados,
no caso de ter havido recolhimento, da data do fato gerador e, no caso de não ter havido
recolhimento, do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado.
COFINS. RECEITAS NÃO OPERACIONAIS. INCONSTITUCIONALIDADE.
Declarada a inconstitucionalidade do §1o do art. 3o da Lei no9.718, de 1998, em acórdão
transitado em julgado e exarado em sessão plenária pelo Supremo Tribunal Federal,
que, inclusive, reconheceu a repercussão geral da matéria em questão, impõe-se afastar
a exigência da Cofins sobre receitas distintas daquelas decorrentes do
faturamento/receita bruta.
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO.
CONTROLE
DE
CONSTITUCIONALIDADE.
Não cabe às autoridades que atuam no contencioso administrativo proclamar a
inconstitucionalidade de lei ou ato normativo em vigor, pois tal competência é exclusiva
dos órgãos do Poder Judiciário.
Impugnação Procedente em Parte
Fl. 301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-008.986 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.005389/2008-73

Crédito Tributário Mantido em Parte
Por bem retratar os fatos que gravitam em torno da presente demanda, reproduzo
o relatório desenvolvido pela DRJ de São Paulo (SP) e retratado no Acórdão recorrido, o que
passo a fazer nos seguintes termos:
Trata-se de autos de infração lavrados contra a contribuinte em epígrafe, relativos à
falta/insuficiência de recolhimento da contribuição para o PIS/Pasep (fls. 73/77 – a
numeração de referência é sempre a da versão digital do processo), nos períodos de
apuração junho/2004 e julho/2004, no montante total de R$ 200.340,70, e da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins (fls. 79/83), nos
períodos de apuração de abril/2003 a junho/2003, junho/2004 e julho/2004, no montante
total de R$ 1.601.024,12.
O auditor fiscal, no Termo de Verificação e Constatação Fiscal (fls. 68/70),
fundamentou a lavratura do auto de infração nos seguintes termos:
O contribuinte declarou a menor, em DCTF, débitos de PIS e COFINS,
apurados através da DIPJ/2004 e DIPJ/2005, dos anos calendário de 2003 e
2004, e recolheu aos cofres públicos mediante DARF valores a menor do que
valores informados, caracterizando a insuficiência de declaração e recolhimento
de PIS e COFINS. Nos demonstrativos Anexo I (PIS) e Anexo II (COFINS), as
contribuições acima relacionadas estão demonstradas em detalhes.
Cientificada do auto de infração em 24/09/2008 (fl. 85), a contribuinte apresentou
impugnação em 24/10/2008 (fls. 135/151), na qual de início informa que, em
20/10/2008, solicitou o desmembramento de parte dos valores envolvidos no presente
processo administrativo, a fim de formalizar pedido de parcelamento dos créditos
tributários a título de PIS/Pasep e do crédito tributário referente ao período de apuração
de junho/2004 a título de Cofins. Informa ainda que efetuou o recolhimento dos valores
lançados a título de Cofins para os períodos de apuração janeiro/2004 e julho/2004.
A seguir, no que diz respeito aos créditos tributários constituídos a título de Cofins para
os períodos de apuração de abril/2003 a junho/2003, a impugnante alega que:
• ocorreu a decadência do direito de o Fisco constituir o crédito tributário, nos termos do
art. 150, § 4o, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, Código Tributário Nacional.
Observe-se que não é o caso de se aplicar o prazo decadencial de dez anos estabelecido
pelo art. 45 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, dado que, em cumprimento a um
mandamento constitucional, existe lei complementar regulando essa matéria, como é o
caso do citado art. 150 do CTN;
• os valores autuados correspondem à incidência de Cofins sobre receitas financeiras.
De fato, como se verifica pela análise da Ficha 26A, Linha 07 da DIPJ do ano
calendário de 2003, relacionada aos meses de abril a junho, a base de cálculo da Cofins,
referente aos valores ora exigidos para os períodos de apuração de abril/2003 a
junho/2003, foi composta por receitas financeiras decorrentes da variação cambial
registrada em função de contratos celebrados com indexação ao dólar:

A cobrança de Cofins sobre receitas financeiras no período em questão, tinha como base
legal o § 1o do art. 3o da Lei no 9.718, de 27 de novembro de 1998, que já foi
definitivamente julgado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Assim,
também por essa razão e com fundamento no art. 1o do Decreto no 2.346, de 10 de
Fl. 302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-008.986 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.005389/2008-73

outubro de 1997, deve ser cancelada a exigência de Cofins referente aos períodos de
apuração de abril/2003 a junho/2003;
• a exigência de juros de mora com base na variação da taxa Selic é ilegal e
inconstitucional.
Ao final, a contribuinte conclui:
Diante do exposto, requer-se o recebimento e o conhecimento da presente Impugnação,
com o consequente cancelamento do auto de infração lavrado, em virtude de (i) ter
restado demonstrada e comprovada a decadência do direito da Autoridade Fiscal
lançar os créditos tributário de COFINS relativos aos meses de abril, maio e junho de
2003; bem como (ii) já ter sido reconhecida pelo pleno STF inconstitucionalidade da
cobrança da COFINS sobre receitas financeiras com base na Lei no 9.718/98.
Requer-se, ainda, o reconhecimento dos valores efetivamente pagos de COFINS — de
janeiro de 2004 e julho de 2004 — com o respectivo cancelamento da autuação com
relação na esse meses.
Cientificada dessa decisão em 06/08/2014, conforme Aviso de Recebimento de fl.
253, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, na data de 08/09/2014, fls. 254, pugnando
pelo provimento do recurso e homologação integral da compensação efetuada, com a
consequente extinção do crédito tributário exigido.
Em síntese, em razões de recurso a Recorrente requer, preliminarmente, o
reconhecimento da decadência da Fazenda de constituir o crédito tributário relativo à COFINS,
competência de abril de 2003, e, no mérito, que seja excluído da base de cálculo da contribuição
as “outras receitas”, tendo em vista a declaração de inconstitucionalidade do alargamento da base
da cálculo de aludida contribuição perpetrado pela Lei no 9718/98, assim como que seja
reconhecida a ilegalidade da cobrança de juros sobre a multa.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Renata da Silveira Bilhim, Relator.
1. Pressupostos legais de admissibilidade
Nos termos do relatório, verifica-se a tempestividade do Recurso Voluntário, bem
como o preenchimento dos requisitos de admissibilidade, resultando em seu conhecimento.
Trata-se o presente processo de Auto de Infração à legislação tributária, visando à
cobrança de PIS por falta/insuficiência de recolhimento da contribuição nos períodos de
apuração junho/2004 e julho/2004, no montante total de R$ 200.340,70; e COFINS, nos períodos
de apuração de abril/2003 a junho/2003, junho/2004 e julho/2004, no montante total de R$
1.601.024,12.
Importante, antes de tudo, fixar o objeto do litígio: a Recorrente informa que
promoveu o pagamento da COFINS dos períodos de janeiro/2004 e julho de 2004; e parcelou os
créditos tributários de PIS e, no tocante à COFINS, o débito do período de apuração de
Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-008.986 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.005389/2008-73

junho/2004. Assim, remanesceu o litígio apenas para a COFINS, no período de abril a junho de
2003.
A DRJ reconheceu a decadência em relação aos períodos de maio e junho de
2003, restando, pois, a discussão apenas para abril de 2003. No mérito, julgou parcialmente
procedente a impugnação para reconhecer a exclusão da base de cálculo da COFINS as receitas
financeiras, mas manteve no computo da contribuição o montante de R$ 1.654.007,55,
discriminado na DIPJ como “outras receitas”, tendo em vista que não há nada que indique que
esse valor se refira a receitas financeiras.
Portanto, o presente Recurso Voluntário tem por objeto apenas se insurgir contra a
exigência da COFINS, por recolhimentos insuficientes ou faltantes, na competência de abril de
2003.
Requer a Recorrente em seu Recurso Voluntário a insubsistência do AI tendo em
vista, em síntese: preliminarmente, o reconhecimento da decadência da Fazenda de constituir o
crédito tributário relativo à COFINS, competência de abril de 2003, e, no mérito, que seja
excluído da base de cálculo da contribuição daquele período as “outras receitas”, tendo em vista
a declaração de inconstitucionalidade do alargamento da base da cálculo de aludida contribuição
perpetrado pela Lei no 9.718/98, assim como que seja reconhecida a ilegalidade da cobrança de
juros sobre a multa.
2. Preliminar – Decadência
A Recorrente postula a decadência do direito da Administração Fiscal constituir o
crédito tributário da COFINS – abril/2003. Alega que houve pagamento parcial na competência
em referência, no tocante ao PIS, no montante de R$ 85.635,36, em 15/05/2003, e, portanto,
eventual resíduo deverá ser constituído no prazo de 5 anos a contar do fato gerador, na forma do
art. 150, § 4o, do CTN.
Ocorre que a contribuição alvo de impugnação neste processo não é o PIS (cujos
valores foram parcelados), mas a COFINS – abril/2003, e sobre essa contribuição não logrou a
Recorrente comprovar o pagamento parcial, razão pela qual deve-se aplicar, na ausência de
pagamento, a regra do art. 173, inciso I, do CTN, ou seja, o Fisco terá o prazo de 5 anos a contar
do exercício financeiro seguinte àquele em que o lançamento poderia ser efetuado para constituir
o crédito tributário.
Assim, iniciou-se em 01/01/2004 o prazo para que o Fisco pudesse constituir
eventual crédito tributário da COFINS (abril de 2003), findando-se em 31/12/2009. Notificado o
contribuinte da lavratura do auto de infração em 24/09/2008, não há que se cogitar o
reconhecimento da decadência.
Isso posto, rejeito a preliminar de decadência.
3. Mérito
Conforme verificado nos autos, cinde a controvérsia sobre suposta insuficiência
de recolhimentos de COFINS do período de abril de 2003. Alega a Recorrente que as receitas
objeto de autuação claramente não compõe a base de cálculo da COFINS.
Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-008.986 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.005389/2008-73

A DRJ considerou que as receitas financeiras, de fato, não poderiam compor a
base de cálculo da COFINS, diante da declaração de inconstitucionalidade do alargamento da
base de cálculo de referida contribuição, nos moldes determinados pela Lei no 9.718/98 (RE
585.235/MG, julgado sob o rito da Repercussão Geral e publicado em 28/11/2008).
Porém, a autoridade julgadora de primeira instância administrativa manteve a
tributação referente ao montante de R$ 1.654.007, 55 descrito na DIPJ como “Outras Receitas” ,
tendo em vista que não há nada que indique que os valores alocados naquela descrição se refiram
à receitas financeiras.
A Recorrente alega que o entendimento da DRJ não é o adequado, já que a
inconstitucionalidade declarada pelo STF não só afasta a tributação da COFINS sobre as receitas
financeiras, como também a todas as outras receitas que não se enquadrem no conceito de receita
bruta definido na legislação competente.
Assim, na forma de decisão do STF, a base de cálculo da COFINS é o
faturamento, considerando-se para esse fim a receita bruta proveniente da venda de mercadorias
e/ou prestação de serviços. Desta forma, o valor declarado pela Recorrente em DIPJ como
“outras receitas” não se amolda a tal conceito, já que não representa produto da venda de bens ou
prestação de serviços, como se pode ver na página 44 da DIPJ:

Com razão a Recorrente.
Sem maiores delongas, a matéria objeto deste processo já há muito foi discutida
no âmbito do STF que reconheceu a inconstitucionalidade do alargamento da base de cálculo da
COFINS pela Lei no 9.718/98, em sede de Repercussão Geral, no RE no 585235/MG, de relatoria
do ministro Cezar Peluso, em 10/09/2008, cuja decisão, por respeito ao art. 62-A, do RICARF,
deve ser adotada para o presente caso, e cuja ementa passo a reproduzir:
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Tributo. Contribuição social. PIS. COFINS.
Alargamento da base de cálculo. Art. 3o, § 1o, da Lei no 9.718/98. Inconstitucionalidade.
Precedentes do Plenário (RE no 346.084/PR, Rel. orig. Min. ILMAR GALVÃO, DJ de
1o.9.2006; REs nos 357.950/RS, 358.273/RS e 390.840/MG, Rel. Min. MARCO
AURÉLIO, DJ de 15.8.2006) Repercussão Geral do tema. Reconhecimento pelo
Plenário. Recurso improvido. É inconstitucional a ampliação da base de cálculo do
PIS e da COFINS prevista no art. 3o, § 1o, da Lei no 9.718/98.
Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-008.986 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.005389/2008-73

(grifou-se)
A jurisprudência do STF, diante da redação do art. 195, da CF, anterior à Emenda
Constitucional no 20/98, consolidou-se no sentido de tomar as expressões receita bruta e
faturamento como sinônimas, e consistem na totalidade das receitas auferidas com a venda de
mercadorias, de serviços ou de mercadorias e serviços, referentes ao exercício das atividades
empresariais. É inconstitucional, pois, o § 1o, do art. 3o, da Lei no 9.718/98, no que ampliou o
conceito de receita bruta para envolver a totalidade das receitas auferidas por pessoas jurídicas,
independentemente da atividade por elas desenvolvida e da classificação contábil adotada.
Observar-se, entretanto, que o conceito atual de faturamento inclui as receitas
derivadas da totalidade das atividades desenvolvidas pelas sociedade, não só o produto da
compra e venda de mercadorias e/ou prestação de serviços, compreendendo todos as receitas
decorrentes do objeto social da pessoa jurídica, ou seja, o total das receitas oriundas do exercício
das atividades empresariais, conforme jurisprudência mais atual da Corte Constitucional (RE no
776.474/RS-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJ de 14/8/17).
A Recorrente é empresa que tem por objeto social a participação no capital de
outras Sociedades, como sócia ou acionista, bem como a prestação de serviços de assessoria e
consultoria econômico, financeira e tributária, conforme descrito em seu Estatuto Social, às fl.
168. Portanto, seriam tributáveis as receitas oriundas da consecução destas atividades.
O acórdão ora analisado, apesar de reconhecer e aplicar a jurisprudência do STF
para afastar a tributação sobre as receitas financeiras, manteve a tributação referente ao montante
de R$ 1.654.007, 55 descrito na DIPJ como “Outras Receitas”, pois não teria encontrado nada
que vinculasse tais valores à receitas financeiras. Este foi o único motivo para manter a autuação.
Tratando-se de Auto de Infração, cabe à autoridade administrativa fazer a prova
da infração imputada ao contribuinte. Nestes autos, vê-se que a autoridade fiscal não fez prova
de que as mencionadas “outras receitas” comporiam a base de cálculo da COFINS, estando
dentro do conceito proposto pelo STF. A DRJ limitou-se a dizer que tais valores não
corresponderiam à receitas financeiras, o que, decerto, não é suficiente para chegar-se a
conclusão de que estariam incluídos no campo de incidência da COFINS.
Assim, em que pese o argumento da decisão ora recorrida, como visto, o STF já
decidiu pela inconstitucionalidade do alargamento da base de cálculo da COFINS trazido pela
Lei no 9718/98, de modo que não integram a base de cálculo das contribuições ao valores
indicados na DIPJ como "outras receitas", já que não há provas de que tais receitas estejam
vinculadas às atividades do contribuinte.
Imperioso, pois, reconhecer que os montantes derivados de “outras receitas”
descritos na DIPJ devem ser excluídos da base de cálculo da COFINS, no período de abril de
2003.
O último ponto a ser analisado do Recurso Voluntário, quanto ao mérito, diz
respeito à impossibilidade de incidir juris Selic sobre a multa de ofício. Esse tema já se encontra
pacificado e definido por este E. Conselho Administrativo de Recurso Fiscal que editou a
Súmula CARF no 108, cujos efeitos são vinculantes, conforme Portaria ME no 129/2019, veja-se:
Fl. 306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-008.986 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.005389/2008-73

Súmula CARF no 108. Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à
multa de ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
Quanto à eventual ilegalidade/inconstitucionalidade de tal aplicação, é de se notar
que, no Ordenamento Jurídico brasileiro, o controle de legalidade e constitucionalidade dos atos
normativos é próprio do poder judiciário, não cabendo ao CARF desconsiderar a aplicação de
norma legal. É exatamente nesse sentido que se aplica a Súmula CARF no 2, ao prever a
incompetência deste Tribunal Administrativo para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
Desta forma, por ser de aplicação obrigatória, aplico a súmula acima transcrita
para reconhecer a aplicação dos juros Selic sobre a multa de ofício.
4. Dispositivo
Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao Recurso Voluntário para
reconhecer que os montantes derivados de “outras receitas” descritos na DIPJ devem ser
excluídos da base de cálculo da COFINS, no período de abril de 2003.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Renata da Silveira Bilhim
Voto Vencedor
Conselheira Maysa de Sá Pittondo Deligne.
Em sessão, ousei em divergir da I. Conselheira Relatora especificamente no ponto
quanto à necessidade de exclusão automática da base de cálculo das contribuições do valor
declarado em DIPJ como “Outras Receitas”.
Isso porque, no presente caso, o contribuinte procedeu com a declaração em DIPJ
do valor de outras receitas como base tributável das contribuições. É o que se denota, a título de
exemplo, da DIPJ 2004, entregue em 30/06/2004 (e-fl. 11), que consta na ficha 26-A a indicação
expressa de que os valores de outras receitas comporiam a base de cálculo da COFINS (e-fl. 31):
Fl. 307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-008.986 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.005389/2008-73

Assim, a fiscalização se baseou nas informações prestadas pelo próprio
contribuinte em sua DIPJ para proceder com a lavratura do Auto de Infração. Diante disso, o
ônus da prova para demonstrar o erro cometido em sua declaração passou a recair sobre o
contribuinte. Caberia a ele demonstrar, por meio de documentação idônea (fiscal e contábil),
qual a natureza jurídica das receitas por ele aferidas informadas no campo “Outras receitas”,
evidenciando que essas receitas fogem do conceito de faturamento trazido pelo Supremo
Tribunal Federal.
De fato, a simples discussão de direito quanto ao conceito de faturamento não
consegue amparar a Recorrente em sua pretensão. Caberia a Recorrente evidenciar o erro
cometido pela fiscalização ao se respaldar nas informações por ela própria prestadas em sua
DIPJ, evidenciando a natureza jurídica dessas parcelas (no caso, documentação contábil que
evidencie que aquelas receitas seriam receitas financeiras, fugindo ao conceito de faturamento,
base de cálculo da COFINS).
Aqui importante salientar que, em conformidade com a Súmula CARF no 92, “a
DIPJ, desde a sua instituição, não constitui confissão de dívida, nem instrumento hábil e
suficiente para a exigência de crédito tributário nela informado.”
Com efeito, a Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica -
DIPJ é um instrumento de prestação de informações para o fisco quanto à diversos tributos
federais, dentre os quais a COFINS. Diferentemente da Declaração de Débitos e Créditos
Fl. 308
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-008.986 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.005389/2008-73

Tributários Federais - DCTF, a DIPJ não possui o condão de confissão de dívida. À época dos
fatos geradores autuados, estas duas declarações eram disciplinadas pelas Instruções Normativas
n.o 255/2002 (DCTF) e n.o 127/98 (DIPJ).
Por se tratar de uma informação validamente prestada pelo sujeito passivo, as
informações prestadas na DIPJ relativas aos débitos, não regularmente quitados considerando as
informações constantes da DCTF, pode ser considerada pela fiscalização como base para um
lançamento de ofício, como ocorrido no presente caso. Esse é o entendimento reiterado neste
CARF, pela validade do lançamento de ofício realizado como no presente caso, em razão da
informação de débitos à menor na DCTF em relação à DIPJ:
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL Ano-calendário: 2004
DÉBITOS INFORMADOS EM DIPJ, MAS NÃO DECLARADOS EM DCTF.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. CABIMENTO. A partir do ano calendário 1999, a
DIPJ possui caráter meramente informativo. Não tendo os débitos sido recolhidos
ou compensados, nem tampouco declarados em DCTF, que possui caráter de
confissão de dívida, mas tão somente informados em DIPJ, procedente o
lançamento de ofício das parcelas não confessadas. (...)
Pois bem. É cediço que o crédito tributário é constituído pelo lançamento [notificação
do lançamento] ou pela confissão de dívida mediante o cumprimento do dever
instrumental de entrega da DCTF reproduzindo o resultado e a verdade da escrita fiscal,
quanto à apuração dos tributos devidos. Se não há reprodução fidedigna dos valores
devidos na DCTF, informá-los na DIPJ não supre a inexatidão, esta constitui mero
instrumento de prestação de informações, não se constituindo em instrumento apto
para confissão de dívida, mas, no quanto se mostrar insuficiente a declaração
(DCTF) do contribuinte, legal é o procedimento do lançamento de ofício. (...)
(Processo n.o 10580.727077/2009-47. Sessão 20/01/2016 Relator Paulo Jakson da Silva
Lucas. Acórdão n.o 1301-001.903 - grifei)

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins Período de
apuração: 01/10/1999 a 01/01/2007 DIPJ. DCTF. CONFISSÃO DE DÍVIDA.
NECESSIDADE DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO. A teor do Decreto-Lei no
2.124/84 e das IN SRF 126/98 e 127/98, é legítimo o lançamento de ofício para a
constituição de crédito tributário não declarado em DCTF, ainda que tenha sido
informado na DIPJ. (...) . (Processo n.o 10930.000387/2007-31 Relator Antonio Carlos
Atulim Acórdão n.o 3403-003.003 - grifei)
E aqui reitera-se que como mencionado pela I. Relatora e indicado na r. decisão
recorrida, o contribuinte não trouxe qualquer elemento probatório para evidenciar a natureza
jurídica da parcela informada como “outras receitas”. O contribuinte não traz qualquer prova de
que aqueles valores efetivamente seriam receitas financeiras e fugiriam ao conceito de
faturamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal. Caberia à Recorrente evidenciar que
preencheu equivocadamente sua DIPJ ao indicar que os valores de “Outras Receitas” seriam base
de cálculo para a COFINS.
Com fulcro nessas razões entendo que cabe ser negado provimento ao Recurso
Voluntário neste ponto. Quanto às demais questões, acompanho a relatora por suas próprias
razões.
É como voto.
Fl. 309
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-008.986 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.005389/2008-73

(documento assinado digitalmente)
Maysa de Sá Pittondo Deligne

Fl. 310
DF CARF MF
Documento nato-digital